Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por M DE AGUIAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. A agravante requer a gratuidade de justiça, daí porque o recurso não foi preparado. Observa-se, no entanto, que o requerimento de gratuidade foi indeferido, conforme decisão referida no ID 49026226, e não consta que tenha sido impugnada. Assim sendo, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator